Tribunal: TJBA
Processo: 0000185-27.2011.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000185-27.2011.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
Rafaela Dos Reis Santos, JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR

APELADO: SELMA CAIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. INADIMPLEMENTO DE VERBAS SALARIAIS, FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO. MUNICIPALIDADE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA APELADA. VERBAS DEVIDAS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REFORMADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

0000185-27.2011.8.05.0264
,
em que figura como Apelante o

MUNICÍPIO DE GONGOGI
e como Apelada
SELMA CAIRO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE RÉ, REFORMANDO, DE OFÍCIO
, a sentença
,

nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).